Tribunal: STJ
Processo: 5014907-78.2024.8.24.0075
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2257342 - SC(2026/0039991-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NICOLE DA SILVA LUIZ
ADVOGADOS
: EDILSON GARCIA - SC015028
MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EDILAINE FELICIDADE PEREIRA
ADVOGADOS
: FERNANDO LUCIO RODRIGUES DE SOUZA - SC048611
BEATRIZ EICH CARDOSO - SC061023
FERNANDA DA SILVA CASTRO - SC60724A
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO DO
JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
exige, cumulativamente, primariedade, bons
Lei n. 11.343/2006
antecedentes, não integração a organização criminosa e não dedicação a
atividades criminosas, destinando-se a conferir tratamento menos
rigoroso ao pequeno traficante.
2. As instâncias ordinárias, com base em elementos concretos –
notadamente o armazenamento e fracionamento de drogas por cerca de
dois meses e informações de inteligência policial corroboradas por
usuários –, concluíram pela habitualidade da agravante na prática do
tráfico e, por consequência, a não incidência da minorante.
3. A pretensão de rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
habitualidade da conduta demandaria reexame de matéria fático-
probatória, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56337479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 13858564-08da-4513-a05c-11df996eb98c

4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 13858564-08da-4513-a05c-11df996eb98c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2257342 - SC(2026/0039991-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NICOLE DA SILVA LUIZ
ADVOGADOS
: EDILSON GARCIA - SC015028
MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EDILAINE FELICIDADE PEREIRA
ADVOGADOS
: FERNANDO LUCIO RODRIGUES DE SOUZA - SC048611
BEATRIZ EICH CARDOSO - SC061023
FERNANDA DA SILVA CASTRO - SC60724A
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO DO
JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
exige, cumulativamente, primariedade, bons
Lei n. 11.343/2006
antecedentes, não integração a organização criminosa e não dedicação a
atividades criminosas, destinando-se a conferir tratamento menos
rigoroso ao pequeno traficante.
2. As instâncias ordinárias, com base em elementos concretos –
notadamente o armazenamento e fracionamento de drogas por cerca de
dois meses e informações de inteligência policial corroboradas por
usuários –, concluíram pela habitualidade da agravante na prática do
tráfico e, por consequência, a não incidência da minorante.
3. A pretensão de rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
habitualidade da conduta demandaria reexame de matéria fático-
Documento eletrônico VDA56024732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: 3531ad77-dd3b-47a9-93d2-2cbf7942eeb3

probatória, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão, em que conheci do
NICOLE DA SILVA LUIZ
agravo para negar provimento ao recurso especial e, por conseguinte, mantive
inalterada a reprimenda de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão mais multa, no
regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
A defesa reitera o pleito de redução da reprimenda ante a incidência da
minorante do tráfico privilegiado.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela parte, entendo que não
lhe assiste razão.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem manteve a
não incidência da minorante do tráfico privilegiado pelos seguintes fundamentos
(fls. 368-370, grifei):
Ao aplicar a pena, o Magistrado de origem assim fundamentou
(evento 158, SENT1):
[...] Do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
Acerca da aplicação da causa de diminuição prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, observo que apenas a
acusada EDILAINE faz jus ao benefício. Apesar de muitos
se referirem a este dispositivo com a denominação de tráfico
privilegiado, tecnicamente não se trata de privilégio,
Documento eletrônico VDA56024732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: 3531ad77-dd3b-47a9-93d2-2cbf7942eeb3

porquanto o legislador não inseriu um novo mínimo e um
novo máximo de pena privativa de liberdade. Limitou-se
apenas a prever a possibilidade de diminuição da pena de
um sexto a dois terços. Logo, não se trata de privilégio, mas
sim de verdadeira causa de diminuição de pena, a ser
sopesada na terceira fase do cálculo da pena no sistema
trifásico. Os pressupostos cumulativos (e não alternativos)
para incidência da minorante, conforme o
§4o, da Lei
art. 33,
de Drogas, são: a) acusado primário (isto é, não ser
reincidente); b) bons antecedentes (o acusado não possuir
maus antecedentes); c) não dedicação a atividades
criminosas (o que significa dizer que o acusado deve
desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e
habitual, não apresentando personalidade voltada para a
criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado
naquele processo um evento isolado em sua vida); e d) não
integração de organização criminosa. Com relação à
acusada EDILAINE, observa-se que é primária, não possui
maus antecedentes e não existem informações nos autos de
que se dedique a atividades criminosas ou integre
organização criminosa, fazendo, pois, jus à aplicação da
minorante. Por outro lado, com relação à acusada NICOLE,

embora não possua registro de reincidência, o mesmo
não pode ser dito quanto à dedicação a atividades
criminosas. Conforme os depoimentos dos policiais
militares que atenderam a ocorrência, as informações
que detinham era de que NICOLE estaria armazenando
e fracionando drogas por aproximadamente dois meses,
ou seja, desde que o ponto de drogas conhecido como
, comprovando que essa não era
"quiosque 2" foi reativado
a primeira vez que a acusada praticava o crime em comento.
Ressalto, no ponto, que as informações advinham tanto da

agência de inteligência da Polícia Militar como dos
usuários abordados na região, tendo sido comprovado
,
que o tráfico era conduta habitual por parte da acusada
dedicando-se às atividades criminosas. Sobre o tema, o
Tribunal de Justiça de Santa Catarina decide:
[...]
Como se vê, embora Nicole da Silva Luiz fosse primária, não
preenchia o requisito da “não dedicação a atividades criminosas”.
Depoimentos
de
policiais
demonstraram
que
vinha
,
armazenando e fracionando drogas por cerca de dois meses
evidenciando que a prática não era isolada. Informações de
Documento eletrônico VDA56024732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: 3531ad77-dd3b-47a9-93d2-2cbf7942eeb3

inteligência, confirmadas por usuários, indicavam sua atuação
habitual no tráfico. Além disso, flagrantes anteriores relacionados
à mesma conduta reforçam a habitualidade da atividade criminosa.
E como já é pacífico o entendimento, tanto doutrinário como
jurisprudencial, de que não há qualquer impedimento legal quanto
ao depoimento de policiais, devendo ser considerados e
examinados como os de qualquer outra testemunha, desde que
verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova,
podendo servir, sim, de base para um decreto condenatório.
[...]
Desse modo, mostra-se incogitável a aplicação do privilégio
previsto no § 4o do
da
razão pela qual
art. 33
Lei n. 11.343/06,
afasta-se o pedido.

Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que
este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é justamente punir com menor rigor o pequeno
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
um meio de vida." (
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 437.178/SC
Ribeiro Dantas

.
11/6/2019)
Diante da leitura atenta do trecho transcrito, é possível compreender que
as instâncias de origem, dentro do seu livre convencimento motivado, apontaram
elementos concretos dos autos – armazenamento e fracionamento de drogas por
cerca de dois meses e informações de inteligência policial corroboradas por
usuários – que evidenciam que as circunstâncias em que perpetrado o delito em
questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de
quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas,
notadamente ao tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA56024732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: 3531ad77-dd3b-47a9-93d2-2cbf7942eeb3

Portanto, fica afastado o apontado constrangimento ilegal decorrente da
não incidência do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Saliento, ademais, que qualquer outra solução que não a adotada pela
instância ordinária implicaria reexame probatório, providência vedada em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Exemplificativamente:
[...]
3. O afastamento da causa de diminuição de pena fundamenta-se
em elementos concretos, tais como a quantidade significativa de
drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão, realizadas em
local conhecido por intensa prática de tráfico de drogas.
4. As instâncias ordinárias concluíram que o réu apresentava
envolvimento reiterado com a prática delitiva, evidenciado
pelo preparo das drogas para comercialização, denotando
dedicação ao tráfico e habitualidade criminosa, o que afasta o
benefício da minorante.
5. A análise da pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula
7 do STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória
em sede de recurso especial.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
requer a comprovação de que o agente não se dedica a atividades
criminosas nem integra organização criminosa. No caso concreto,
os elementos apontados pelas instâncias ordinárias afastam essa
condição.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
, relatora Ministra
,
REsp n. 2.164.304/SP
Daniela Teixeira
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
18/2/2025,
25/2/2025,

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA56024732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: 3531ad77-dd3b-47a9-93d2-2cbf7942eeb3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.257.342 / SC
Número Registro: 2026/0039991-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082024004871179
50145483120248240075
50149077820248240075
50709791920248240000
82024004871179
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDILAINE FELICIDADE PEREIRA
ADVOGADOS
: FERNANDO LUCIO RODRIGUES DE SOUZA - SC048611
BEATRIZ EICH CARDOSO - SC061023
FERNANDA DA SILVA CASTRO - SC60724A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: NICOLE DA SILVA LUIZ
ADVOGADOS
: EDILSON GARCIA - SC015028
MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NICOLE DA SILVA LUIZ
Documento eletrônico VDA56314201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: 2223824a-28f2-42b6-bc0a-d3da0de77147

ADVOGADOS : EDILSON GARCIA - SC015028
MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EDILAINE FELICIDADE PEREIRA
ADVOGADOS : FERNANDO LUCIO RODRIGUES DE SOUZA - SC048611
BEATRIZ EICH CARDOSO - SC061023
FERNANDA DA SILVA CASTRO - SC60724A
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: 2223824a-28f2-42b6-bc0a-d3da0de77147